Tribunal: TJPA
Processo: 0820050-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820050-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0820050-47.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS – OAB/PA 27.716

PACIENTE:
WASHINGTON PEREIRA DA SILVA – CPF 067.549.082-03

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0818211-45.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO impetrado em favor de
WASHINGTON PEREIRA DA SILVA
, contra ato do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n° 0818211-45.2023.8.14.0401.

Pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, o paciente foi preso em
21 de setembro de 2023
, tendo sido o título renovado em decisão de
19 de dezembro de 2023
durante a audiência de instrução e julgamento.

Aduz a impetrante que, durante a audiência, foi identificada a ilegalidade da confissão obtida pelos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, vez que colhida mediante interrogatório sub-reptício.

Que referida prova foi utilizada como fundamento de manutenção da prisão preventiva e da denúncia oferecida pelo MPPA contra o paciente.

Relata, ainda, que
WASHINGTON
assumiu a propriedade do entorpecente localizado na residência somente em razão de ter a guarnição policial algemado seu genitor:

Após, passaram a realizar a busca no imóvel, ocasião em que encontraram o paciente dormindo em um dos cômodos nos fundos da casa, momento em que também localizaram em cima de um refrigerador, 54 (cinquenta e quatro) embalagens contendo substância petrificada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “COCAÍNA”.

Logo em seguida, após ver seu pai algemado pelos policiais e ser indagado sobre os entorpecentes encontrados, o paciente assumiu a propriedade da droga, razão pela qual foi preso em flagrante e continua, até o presente momento, detido em casa penal provisoriamente.

(...) É dizer, todas elas disseram que, antes da prisão em flagrante do paciente, o pai dele havia sido algemado e detido por um dos policiais, enquanto os demais se dirigiram para os fundos do imóvel e lá prenderam o paciente, ocasião em que filmaram a apreensão e o recolhimento da droga encontrada e passaram a interrogar o coacto informalmente, sem, em nenhum momento, adverti-lo acerca do seu direito à não autoincriminação.

– Petição inicial em habeas corpus, ID 17536746

Reitera, assim, a suposta ilegalidade do cumprimento da cautelar mediante abuso de autoridade, e que
WASHINGTON
teria assumido a propriedade do material entorpecente apenas para livrar seu pai da constrição policial, haja vista que se tratava de droga pertencente a seu irmão – alvo de fato do mandado de busca e apreensão.

Acessoriamente, reputa ausentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, vez que se trata de acusado primário e que responde apenas ao processo criminal em tela.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente e o reconhecimento da nulidade da confissão obtida quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Do depoimento prestado pelo paciente à autoridade policial, anoto:

Respondeu que não é traficante de drogas, e apesar de ter dito no momento de sua prisão que a droga lhe pertencia, neste momento afirma que as drogas pertencem ao seu irmão de nome WESLEY PEREIRA DA SILVA, vulgo “BEBÊ”, o qual não reside mais em sua casa há um mês, após ter sido colocado para fora por seu pai AFONSO, que não aceitava a traficância de seu irmão; QUE o declarante esclarece que assumiu a propriedade da droga para poupar seus pais de tal situação, pois temeu que ambos fossem presos por causa da droga de seu irmão “BEBÊ”; QUE perguntado pela Autoridade se já teve envolvimento com a Polícia ou Justiça, respondeu que na sua menoridade (17 anos) foi apreendido por prática do crime de roubo na Seccional Urbana do Paar, mas foi liberado para seus pais; (...) QUE o depoente esclarece que não sabia que a droga apreendida estava escondida em sua casa.

– Auto de qualificação e interrogatório, ID 17536748, p. 7

No ID 17594152, a magistrada plantonista concedeu a liminar pretendida:

No presente caso, em sede de cognição sumária, vislumbro presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, basicamente, por quatro razões.

A uma porque evidenciado nos autos, por registro de áudio e vídeo contido em mídia digital (...) a ocorrência de interrogatório informal do paciente durante a diligência de busca e apreensão (interrogatório sub-reptício) e a obtenção de confissão sem nenhuma advertência por parte das autoridades competentes acerca dos seus direitos de não autoincriminação (aviso de Miranda ou
Miranda Rights
), o que, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, constitui medida ilegal apta a eivar de ilegalidade a prova obtida com sua prática, apontando, pois, para a verossimilhança da alegação de ilicitude veiculada na impetração, sobretudo pela negativa de autoria do crime sustentada pelo custodiado em fases inquisitorial e judicial.

A duas porque revelado pelo auto circunstanciado de busca e apreensão e pelas afirmações feitas pelos policiais civis encarregados da diligência em audiência de instrução que, ainda durante a ação policial, o paciente e seu pai foram algemados sem que o uso dessa força fosse devidamente circunstanciado no auto supracitado, o que, consoante orientação emanada de súmula vinculante do STF, revela circunstância suscetível de tornar nulo o ato processual a que se refere, afora a responsabilização penal, civil e disciplinar dos agentes estatais responsáveis, enrobustecendo, pois, a tese de ilegalidade arguida na inicial.

A três porque demonstrado, também por prova documental que, a princípio, o custodiado não seria o alvo das investigações policiais originadas de denúncia anônima, mas sim seu irmão Wesley Pereira da Silva, de modo que a prisão do ora coacto durante a diligências somente se justificaria em hipótese legal de enquadramento previsto no art. 312 do CPP, o que, a julgar pelos indícios de lastro probatório ilícito em comento, não se edifica no caso concreto.

Por derradeiro, o paciente possui condições pessoais favoráveis à sua soltura, haja vista que é réu primário, não ostenta outros processos criminais instaurados contra si, exerce profissão lícita na condição de jardineiro e tem domicílio fixo na comarca, sem falar que, finda instrução, há fortes elementos que indicam a possibilidade de configuração de tráfico privilegiado (art. 33, §4º[5], Lei nº. 11.343/2006), de modo que, em caso de condenação, a fixação de pena privativa de liberdade provavelmente não ultrapassará o patamar de 04 (quatro) anos compatível com regime aberto e, sabidamente incompatível com o encarceramento em casa penal.

– Decisão monocrática, concessão de liminar

Informações da autoridade coatora no ID 18399466.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 18668618).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, verifico que a questão meritória do presente mandamus cinge-se no seguinte esclarecimento, para além da confissão em sede policial, do preenchimento de requisitos que impliquem na manutenção do decreto preventivo em face de
WASHINGTON PEREIRA DA SILVA
.

Necessária a análise da decisão coatora:

Em análise aos autos, verifica-se
existência da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria
para manutenção do decreto preventivo em desfavor do requerente.

Em análise do pleito de revogação da cautelar preventiva, se verifica de sua certidão de antecedentes criminais que o acusado
responde por outros crimes
, inclusive pelo mesmo tipo penal, o que demonstra ser pessoa que não merece a credibilidade da justiça, eis que demonstra ser pessoa de alta periculosidade ao meio social.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito de tráfico de entorpecentes – guarda indubitável potencial desagregador, representando mazela que impõe acentuado gravame sobre ao seio social contemporâneo, sendo a custódia cautelar necessária para garantir a ordem pública. No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que, conforme já mencionado, as medidas cautelares não são suficientes para a garantia dos requisitos do art. 312 do CPP. Dessa forma, entendo ainda que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

– Decisão de manutenção da cautelar de liberdade, ID 17536747

Verifico que, ao contrário do que afirma o impetrante na inicial, o paciente é, na verdade, réu pelo crime de latrocínio nos autos de processo diverso.

Aponto que dos antecedentes criminais constam duas anotações de processos em curso – crime de latrocínio (0814110-62.2023.8.14.0401) e aquela referente ao presente feito.

Do código de processo penal, anoto:

Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

No presente caso, a negativa posterior do paciente quanto a autoria do crime não pode ser indiscriminadamente considerada, haja vista seu histórico de cometimento de crimes, denotando não se tratar de pessoa alheia à condutas antijurídicas.

Contudo, não obstante o regular cabimento da prisão preventiva decretada, verifico que a autoridade ora coatora deixou de observar a aplicabilidade de cautelar diversa, adequada ao caso específico.

Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a
prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. Hipótese em que, a despeito da fundamentação consignada no decreto prisional, as circunstâncias do caso concreto (reduzida quantidade de droga apreendida) evidenciam a
suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da segregação.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade,
não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 839.455/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. 68,4 GRAMAS DE MACONHA E 3,90 GRAMAS DE CRACK. QUANTIDADE QUE NÃO JUSTIFICA O TOTAL CERCEAMENTO DA LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. "É ilegal o decreto de prisão preventiva que, a título de necessidade de garantia da ordem pública, se baseia no só fato de o réu já ter sido condenado, em primeiro grau, noutro processo, por delito igual ao que lhe é imputado." (HC 87.717, rel. min. Cezar Peluso, j. 3/4/2007, 2ª T, DJ de 8/6/2007). Ademais, nem mesmo (...) a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar. (PExt no HC n. 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 23/2/2015) 2. "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 7/12/2012).

3. Assim, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, constata-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao paciente - 68,4g de maconha e 3,90g de crack - não é expressiva, a evidenciar a suficiência, no caso, da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente considerando-se a situação atual de pandemia decorrente do novo coronavírus, a qual torna a segregação ainda mais excepcional.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 156.679/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Na hipótese em questão: presentes os indícios de traficância; aplicável a medida ao crime em tela; existente condição pessoal que recomenda o acautelamento estatal – reincidência. No entanto, verifico que aplicável ao paciente medida diversa do art. 319, CPP, tendo em vista o encerramento da fase de colheita de provas, já havendo denúncia oferecida pelo MPPA.

Assim, reformo a decisão liminar, reconhecendo a aplicabilidade de medida cautelar diversa, razão pela qual
CONHEÇO
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, tão somente para substituir a prisão preventiva de
WASHINGTON PEREIRA DA SILVA
nos autos do processo n° 0818211-45.2023.8.14.0401, por cautelar diversa, a critério do juízo coator – com recomendação de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/05/2024